Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-61.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600208-61.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600208-
61.2024.6.16.0123, que com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente a representação para aplicar multa eleitoral por propaganda irregular a Diego Jardim
Pergo, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na Lei nº 9.504/97, artigo
57-B, parágrafo 5º. (Representação ajuizada por Eleição 2024 Joao Pedro Buliani da Mata Prefeito
em face de Eleição 2024 Diego Pergo Prefeito, com fulcro nos termos da Resolução-TSE
23.610/2019, na qual alegou em síntese propaganda eleitoral de rede social não cadastrada
previamente na Justiça Eleitoral. O autor alegou que o réu, a despeito de ter cadastrado apenas os
perfis do Instagram e do Facebook nominados "diegoealisson22" no Requerimento de Registro de
Candidatura e está utilizando o perfil "pergodiego" no Instagram para fazer propaganda eleitoral.
Por fim, para comprovar suas alegações, o representante apresenta vídeos de capturas de tela que
mostram "stories" publicados no perfil "pergodiego" no Instagram, consistentes em
compartilhamento de publicações de terceiros que o mencionaram em seus próprios perfis. JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 13/09/2024 E TERMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
DIEGO JARDIM PERGO (RECORRENTE)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
(RECORRIDO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
JOAO PEDRO BULIANI DA MATA (RECORRIDO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066816
24/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.367

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600208-61.2024.6.16.0123 – Altônia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRENTE: DIEGO JARDIM PERGO
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: JOAO PEDRO BULIANI DA MATA
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO DE PERFIL NÃO CADASTRADO EM REDE
SOCIAL. PERFIL PESSOAL NO INSTAGRAM. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR julgou procedente a Representação por
propaganda irregular, cumulada com multa eleitoral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
proposta contra o recorrente, devido ao uso do perfil pessoal do Instagram não
informado à Justiça Eleitoral para veiculação de propaganda eleitoral.
A sentença indicou que o recorrente utilizou o perfil "pergodiego" no Instagram, não
previamente registrado, para replicar stories de terceiros com conteúdo eleitoral,
configurando irregularidade.
Num. 44066816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
O recorrente alegou que o perfil mencionado não lhe pertencia, contestando a
validade das provas e argumentando que não houve o compartilhamento ativo das
postagens.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o uso do perfil pessoal do
Instagram, não registrado junto à Justiça Eleitoral, para veiculação de propaganda
eleitoral, configura irregularidade suficiente para aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B da Lei nº 9.504/97 exige a comunicação prévia dos perfis eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral, o que não foi cumprido pelo recorrente ao
utilizar o perfil "pergodiego". A falta de comunicação impossibilita o controle judicial
sobre as atividades de propaganda eleitoral.
A alegação de que o conteúdo foi replicado passivamente, sem intervenção do
recorrente, foi afastada. A sentença corretamente observou que o recorrente utilizou a
função “Adicionar ao seu story” para veicular o material, configurando o uso ativo do
perfil para fins eleitorais.
A jurisprudência do TSE reforça a necessidade de comunicação dos perfis eletrônicos
previamente, sob pena de multa, conforme decidido no Recurso Especial Eleitoral nº
0601004-57.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social
não previamente cadastrado perante a Justiça Eleitoral configura irregularidade
passível de multa, nos termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 0601004-57, Relator: Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 11/05/2021.

DECISÃO

Num. 44066816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR, a qual julgou
procedente a Representação proposta por JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA por propaganda
irregular cumulada de multa eleitoral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão proferida pelo Juiz da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR considerou que a
irregularidade apontada consistiu na utilização de um perfil pessoal do Instagram, denominado
'pergodiego', para veicular propaganda eleitoral, sem que esse perfil tivesse sido previamente
cadastrado na Justiça Eleitoral. De acordo com a sentença, embora o candidato tenha informado
apenas os perfis 'diegoealisson22' no Instagram e no Facebook no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC), ele utilizou o perfil 'pergodiego' para compartilhar publicações de cunho
eleitoral, especificamente stories, os quais foram repostados a partir de perfis de terceiros que
marcaram o perfil do recorrente.

O juiz observou que, apesar de os stories terem sido originalmente publicados por
terceiros, as postagens aparecem no perfil 'pergodiego' porque o representado ativamente
replicou essas publicações ao usar a função 'Adicionar ao seu story', configurando propaganda
eleitoral irregular, pois o perfil 'pergodiego' não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral,
conforme exigido pela legislação.

Insatisfeito com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso sustentando que
a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a representação eleitoral por suposta
propaganda irregular, foi baseada em suposições e deve ser reformada. Segundo o recorrente, a
acusação se fundamenta em alegações de que ele teria utilizado um perfil pessoal nas redes
sociais, não informado ao TSE, para fazer propaganda eleitoral. No entanto, o recorrente
argumenta que o perfil indicado na acusação, o qual supostamente veiculou a propaganda, não
pertence a ele e que as provas apresentadas pelo recorrido são insuficientes e irregulares.

O recorrente destaca que a sentença utilizou como fundamento vídeos
apresentados pelo recorrido que não comprovaram adequadamente o uso do perfil pessoal do
recorrente para fins eleitorais. O recorrente afirmou que os vídeos foram obtidos por meio de
terceiros e que ele foi apenas marcado em publicações, sem que houvesse qualquer ação de sua
parte para replicar ou compartilhar o conteúdo. Além disso, sustentou que a representação não
cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 17, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019,
que exige a apresentação da URL, URI ou URN dos vídeos utilizados como prova, o que não foi
feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
representação eleitoral por suposta propaganda irregular, afastando a multa fixada pelo juízo de
origem.

Num. 44066816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Citado, o recorrido apresentou contrarrazões em que sustentou que o perfil de
Instagram @pergodiego, utilizado para veicular publicações de cunho político, pertence de fato
ao recorrente, o que foi confessado na contestação. O recorrido afirmou que, embora as
publicações originais tenham sido feitas por terceiros, o recorrente teria ativamente replicado os
stories para o seu próprio perfil, caracterizando propaganda eleitoral, sem que o perfil estivesse
registrado no DivulgaCand ou no RRC.

Afirma também que na alegação de fraude processual feita pelo recorrente não
houve manipulação dos vídeos apresentados e que o nome dos arquivos com a indicação
'WhatsApp Video' decorre do processo de captura e download das gravações. Além disso,
argumentou que, devido à natureza efêmera dos stories, a ausência de URLs não compromete a
validade das provas, visto que as publicações desaparecem após 24 horas, tornando os links
inúteis.

Ao final pleiteia a improcedência do recurso com multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, no patamar financeiro máximo, dada a gravidade da conduta ilegal
praticada.

Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
10/09/2024 e o recurso foi interposto em 11/09/2024, logo, dentro do prazo previsto no artigo 96,
§ 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por DIEGO JARDIM PERGO em face
da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR, que julgou procedente a
Representação proposta por JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA, reconhecendo a ocorrência de
veiculação de propaganda eleitoral em página eletrônica alegadamente não registrada perante a
Justiça Eleitoral, no perfil pessoal do recorrente (https://www.instagram.com/pergodiego/),
aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00.

O recorrente interpôs recurso eleitoral alegando que não há qualquer evidência de
que tenha utilizado seu perfil pessoal, não informado à Justiça Eleitoral, para fins de propaganda,
e que a decisão se baseou em capturas de tela e vídeos que foram obtidos de forma inadequada,
sem a devida comprovação de sua autenticidade, contrariando as exigências do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.608/2019. Também, argumenta que as postagens mencionadas na
representação foram feitas por terceiros que o marcaram, mas ele não replicou o conteúdo em
seu perfil pessoal, e que os vídeos apresentados foram manipulados para parecerem
provenientes de sua conta.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Em primeiro lugar, no pertinente ao conteúdo eleitoral, a sentença impugnada
consignou com precisão que:

“Em consulta ao https://divulgacandcontas.tse.jus.br/, bem como ao DRAP
nº 0600138-44.2024.6.16.0123 e ao RCand nº 0600140-14.2024.6.16.0123,
observa-se que as redes sociais cadastradas pelo representado para
propaganda eleitoral foram os perfis do Instagram e do Facebook
nominados "diegoealisson22". Ainda, observa-se que o perfil do Instagram
"pergodiego" é o perfil pessoal do representado, existente antes mesmo
Num. 44066816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

deste ano eleitoral.

Quanto às provas juntadas pelo representante, observa-se que ele
apresenta vídeos de capturas de tela que mostram "stories" publicados no
perfil "pergodiego" no Instagram, consistentes em compartilhamento de
publicações de terceiros que o mencionaram em seus próprios perfis.
Destaca-se que não houve menção à URL desses "stories". Deveras, essa
não é a melhor técnica para colher provas digitais, mas não há argumentos
para não aceitá-los, até mesmo porque o próprio representado, na página
seis de sua contestação (ID 123790782), apoia sua defesa nesses vídeos e
admite que o perfil particular do candidato foi marcado no perfil de terceiros,
tratando-se, dessa forma, de fato incontroverso.

Com efeito, ainda que a origem das publicações seja perfis de terceiros que
marcaram o perfil "pergodiego", essas postagens não apareceram nos
"stories" do representado acidentalmente. Foi o representado que as
replicou por meio do botão "Adicionar ao seu story". Ao agir assim, ele fez
propaganda eleitoral em perfil de rede social que não estava previamente
cadastrado na Justiça Eleitoral. Consequentemente, o deferimento desta
representação é medida que se impõe.

No que tange à penalidade, considerando que foram poucos os "stories"
publicados e que o prazo de sua publicação já se exauriu, fixo a multa em
seu mínimo legal.”

Em relação a indicação da URL, ou, na sua ausência, da URI ou URN, dos vídeos
supostamente postados ou repostados pelo Recorrente, verifica-se que o § 2º do artigo 17 da
Resolução 23.608/19 do TSE estabelece que:

(...)

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser
feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata
notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a
efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a
página da internet.

No presente caso, percebe-se uma violação evidente ao dispositivo legal em
questão, pois não foi realizada a comunicação antecipada do endereço eletrônico do perfil
“pergodiego” à Justiça Eleitoral, conforme capturas de tela dos vídeos dispostos nos IDs.
44009320, 44009321 e 44009322:

Num. 44066816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Num. 44066816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Num. 44066816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Num. 44066816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Num. 44066816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Em segundo lugar, não prospera a alegação de que a pronta inclusão do endereço
eletrônico no registro de candidatura afastaria a imposição da multa. A informação fornecida
posteriormente, após a divulgação da propaganda por esse meio, não tem o condão de
regularizar a infração cometida.

Como se sabe, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, encontra-se
prevista no art. 57-B da Lei nº 9.504/97, que estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: [...]

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

[...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Num. 44066816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

Conforme se observa dos dispositivos citados, conclui-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser realizada, em regra, no momento do pedido de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme aplicável,
conforme estipulado na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609.

Dessa forma, não ampara o recorrente o argumento de que a comunicação posterior
da rede utilizada para a campanha elimina a penalização pelos atos previamente praticados, uma
vez que a falta de informação sobre os endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou
a sua comunicação tardia à Justiça Eleitoral compromete o objetivo da norma estabelecida no art.
57-B da Lei 9.504/97, dificultando o controle de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral
veiculada na internet, enquanto perdurar essa omissão, o que justifica a aplicação da multa
prevista no § 5º do referido dispositivo legal.

Sobre o tema trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B,
§§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
Num. 44066816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
interposto por DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO, para manter a sentença que julgou
procedente a Representação proposta pelo Ministério Público, reconhecendo a ocorrência
propaganda irregular, aplicando-lhe a multa de R$ 5.000,00.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600208-61.2024.6.16.0123 - Altônia
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 DIEGO JARDIM PERGO PREFEITO, DIEGO JARDIM PERGO - Advogado dos
RECORRENTES: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOAO PEDRO BULIANI DA MATA PREFEITO, JOAO PEDRO
BULIANI DA MATA - Advogados dos RECORRIDOS: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354,
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
Num. 44066816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413295520400000043019030
Número do documento: 24092413295520400000043019030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:45:11